Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001017-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 065.157.261-47 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
REEDUCANDO INSERIDO NO REGIME SEMIABERTO – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS REGRAS DO REGIME INTERMEDIÁRIO – RECONHECIMENTO DA FALTA, SEM A REGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA A REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 526 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
VIOLAÇÕES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR TORNOZELEIRA E NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO QUE TAMBÉM CARACTERIZAM FALTA GRAVE
– ART. 118, INCISO I, DA LEP – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo falta grave praticada pelo agravado no curso da execução penal por descumprimento das medidas impostas no regime semiaberto, bem como cometimento de novo crime doloso, revela-se justificada a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, conforme o disposto no art. 118, inciso I da Lei das Execuções Penais.

O
reconhecimento da prática de falta grave
por cometimento de fato definido como crime doloso
independe do trânsito em julgado de eventual
decisum
condenatório, conforme s
e infere da leitura da Súmula
526 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
recurso de
agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a
r.
decisão de mov.
141
, proferida pelo d. Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.o
2000152-25.2019.8.11.0015
,
aplicou os efeitos secundários da regressão de regime em razão do cometimento de falta grave, mas manteve o agravado
Douglas Oliveira de Souza
em regime semiaberto.

Em suas razões, o Ministério Público
sustenta que
o reeducando
cometeu falta grave por não ter comparecido mensalmente em juízo, ter infringido as regras atinentes ao uso da tornozeleira eletrônica e ter praticado novo crime.

Aduz que, embora tenha
elencado
uma lista de violações do agravado durante o cumprimento da reprimenda, o magistrado de origem decidiu mantê-lo no regime semiaberto, razão pela qual requer o reconhecimento da prática de falta grave e, consequentemente, a regressão definitiva para o regime fechado, ou, subsidiariamente, almeja
a determinação da
realização de audiência de justificação para apurar a prática de eventual falta grave durante o cumprimento da pena.

Em contrarrazões vistas ao ID
198836651
, o agrav
ad
o requer o desprovimento do recurso,
alegando que
a

desativação da tornozeleira eletrônica, mesmo constituindo falta grave, não enseja obrigatoriamente a regressão definitiva do regime de pena, bem como argumenta que, em relação ao suposto novo delito ocorrido,
a regressão de regime se revelaria desproporcional, visto que ainda não houve trânsito em julgado da sentença condenatória.

Ao exercer o juízo de retratação, o
d.
magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
198836650
,
e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Nesta instância,
a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
205170664
, manifestou-se pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feit
o submetido à Revisão, inclua-
o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024